Tribunal: TJDFT
Processo: 0718475-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente), em face da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0023801-14.2016.8.07.0001 proposta contra ACÁCIA MODAS BOUTIQUE LTDA - ME, ÁLVARO DAVID DE SOUSA SANTOS, ELIDE BRITO TRINDADE e LILIAN PAULA TRINDADE NASCIMENTO SANTOS (agravados/executados), que indeferiu o pedido de pesquisas no sistema INFOJUD. Em suas razões recursais (ID 36101333), o agravante alega que a decisão agravada é contrária à lei e aos princípios da cooperação, da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Diz que “os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração. Ressalte-se que o referido princípio, permite que o Juízo tente buscar a real efetividade do processo, que no caso da Execução é a satisfação do débito junto aos credores.” (ID 36101333 – Pág. 6) Defende que o pedido de pesquisa no sistema informatizado encontra amparo no art. 772, III e art. 773, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para deferir a pesquisa no sistema INFOJUD. Preparo (ID 36101331). Em decisão (ID 37307456), indeferi o efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas no ID 37565801, pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial. Instado a se manifestar, o agravante/executado manteve-se silente (ID 43045529). É o breve relatório. DECIDO. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que fora proferida decisão nos autos do processo originário n° 0023801-14.2016.8.07.0001, em 06/09/2022, nos seguintes termos: " Nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora do imóvel indicado no ID135366255, de matrícula n.o 50.942, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Apartamento n. 404, do Bloco "H", da SQ-315-SUL, Brasília/DF, de propriedade da executada ELIDE BRITO TRINDADE. Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de divorciada. Não consta haver hipoteca ou outro ônus pendente sobre o imóvel. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 192.013,28. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros.” Nessa situação, em que a penhora foi constituída, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas, o que por consequência, torna vazia a pretensão de rever a decisão neste manejo recursal, porquanto, infere-se que a Execução restou satisfeita. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.